Tribunal: TJMT
Processo: 1031163-26.2022.8.11.0002
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031163-26.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Repasse de Verbas Públicas]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOCINEY AUGUSTO LEITE - CPF: 039.668.331-23 (RECORRENTE), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), GECIMEL AUGUSTO LEITE - CPF: 011.627.391-77 (RECORRENTE), GISELE AUGUSTA LEITE - CPF: 003.576.731-66 (RECORRENTE), GELSON AUGUSTO LEITE - CPF: 023.923.091-40 (RECORRENTE), CARMEM AUGUSTA LEITE - CPF: 035.653.831-19 (RECORRENTE), SIBENE AUGUSTA LEITE - CPF: 040.300.421-71 (RECORRENTE), CIBELE AUGUSTA LEITE - CPF: 056.009.331-42 (RECORRENTE), VALDINETE AUGUSTA LEITE - CPF: 013.106.251-40 (RECORRENTE), ROZINETE AUGUSTA LEITE SARTORI - CPF: 016.520.811-27 (RECORRENTE), MARCOS AUGUSTO LEITE - CPF: 627.665.621-68 (RECORRENTE), VALDENICE AUGUSTA LEITE SILVA - CPF: 627.658.171-20 (RECORRENTE), JOSINETE AUGUSTA LEITE BIANO - CPF: 011.514.311-41 (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA.
SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PROCESSO JUNTADO NOS AUTOS.
PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL
.
INTERR
UPÇÃO
NA PRIMEIRA METADE DO PRAZO. RECOMEÇO PELO PRAZO REMANESCENTE. RESPEITADO O QUINQUENIO.
DIREITO DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO D
AS PARCELAS

VENCIDAS ANTES DO
QUIN
QU
E
N
IO
ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO
.
DIREITO A FÉRIAS E LICENÇAS-PRÊMIO NÃO GOZADAS.
PRESCRIÇÃO QUE SOMENTE COMEÇA A CORRER APÓS A APOSENTARIA, EXONERAÇÃO OU MORTE DO SERVIDOR.

RECURSO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

1.
Nos
termos
do art. 4º e
seu

parágrafo

único
do
Decreto
20.910/32,
não

corre
a
prescrição

quinquenal

referente

às

dívidas
,
direitos
e
ações

exigíveis
da Fazenda Pública,
enquanto

estiver
pendente
requerimento

ou

processo

administrativo

perante
as
repartições

ou

autoridades

públicas

responsáveis
,
visando
o
seu

estudo

ou

pagamento
.

Para que
o

requerimento

administrativo

suspenda
a
contagem
do
prazo

prescrição
, é
necessário
que
seja

juntada

cópia
do
processo

administrativo
, para
certificar
se o
reclamante

efetivamente

formalizou
o
requerimento
, qual
foi

a data do
protocolo
e
quando
o
processo

findou
.
Havendo
a
juntada
dos
referidos

documentos
,
deve
ser
reconhecida
a
suspensão
do
prazo

prescricional
.

2.
As
dívidas

passivas
da Fazenda Pública,
independentemente
de
sua

natureza
,
prescrevem

em

cinco

anos
,
contados
da data
do

ato

ou

fato
do qual se
originarem
.
Se
interrompida
a
prescrição
,
esta

recomeça
a
correr
, pela
metade
do
prazo
,
contado
do
último

ato
do
processo
que
motivou

a

interrupção
(art. 9º do
Decreto
20.910/32),
resguardado
o
prazo

mínimo
de 5
anos
,
caso

a

interrupção

tenha

ocorrido

na

primeira

metade
do
prazo

prescricional
(
Súmula
383 do STF).

3.
Nos direitos de

trato

sucessivo
, a
prescrição

atinge
as
prestações

vencidas
antes do
quinquênio
anterior a
propositura
da
ação
.
Precedentes
do STJ (
Súmula
85,
REsp
1772848/RS e
REsp
1783975/RS).

4.
Contudo, o
prazo prescricional referente ao direito a indenização por férias e licenças-prêmio não gozadas somente começa a correr com a aposentadoria, exoneração ou morte do servidor
.

5.

Recurso

conhecido
e
não
provido
.

6
.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:

1031163-26.2022.8.11.0002

Origem
:

JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente
:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

Recorridos
:
JOSINETE AUGUSTA LEITE BIANO E OUTROS

RELATÓRIO
:

Egrégia

turma
.

JOSINETE AUGUSTA LEITE BIANO E OUTROS

ajuizou

reclamação

em
face
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
.

Sentença proferida no ID
174252207
/PJe
2
.
Concluiu
que:
a) estão prescritas
as parcelas do
terço constitucional das férias usufruídas anteriores à 4/6/2015, diante do requerimento administrativo realizado em 4/6/2020; b) não há prescrição do direito às férias e licença prémio não gozadas, visto que o prazo prescricional se iniciou com o falecimento do
servidor;
c) a parte reclamante tem direito as férias, acrescidas do terço constitucional, referentes aos períodos aquisitivos de 1997/1998, 2000/2001, 2011/2022, 2002/2003, 2013/2014, 2014/2015, 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020, bem como da licença prêmio referente ao quinquênio de 2015/2020, e 13º salário proporcional referentes aos meses de janeiro a maio de 2020 (5/12). Julgou parcialmente procedente
s
os pleitos da inicial.

A
parte

reclamada

interpôs

Recurso

Inominado
no ID 174252209
/PJe
2
.
Sustentou
que
a
pretensão

autoral
anterior à 27/09/2017
encontra
-se
prescrita
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para a
reforma
do
julgado
e
aplicação
da
prescrição

quinquenal
.

A
parte

reclamante

apresentou

contrarrazões
no ID174252223
/PJe
2
.
Argumentou
que a
sentença

deve
ser
mantida
.

Diante do
teor
do
Ofício
nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

foram

encaminhados
para
sua

manifestação
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Suspensão
do
prazo

prescricional
.

Nos termos do art. 4º e seu parágrafo único do Decreto 20.910/32, não corre a prescrição quinquenal referente às dívidas, direitos e ações exigíveis da Fazenda Pública, enquanto estiver pendente requerimento ou processo administrativo perante as repartições ou autoridades públicas responsáveis, visando o seu estudo ou pagamento.

Art. 4º Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la.

Parágrafo único. A suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano.

A jurisprudência do STJ é consolidada, no sentido de que o prazo prescricional, nesses casos, somente volta a correr após a decisão final da Administração:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PENDENTE. SUSPENSÃO DO PRAZO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. (...)
II - Verifico que o acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte segundo o qual, pendente requerimento administrativo, deve-se reconhecer a suspensão da contagem do prazo prescricional, que só se reinicia após a decisão final da administração. (...)
(STJ
AgInt
no REsp n. 2.033.990/TO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 26/6/2023,
DJe
de 28/6/2023.)

Em

análise
do
caso

concreto
, nota-se que
o
prazo
de
prescrição

estava

suspenso
, pois parte reclamante instaurou
em 04/06/2020
processo administrativo nº 669657 (ID 174252184/PJe2), o qual busca o reconhecimento do direito de verbas rescisórias, sendo este
concluído
em
04/08/2020
(ID 174252188/PJe2).

Dessa
forma,
entre a
data do seu
protocolo
(04/06/2020) e o julgamento (04/08/2020) não corre o prazo
prescricional
.

Prescrição
de
pleitos

em
face da Fazenda Pública.

Nos
termos
do art. 1º do
Decreto
20.910/32, as
"
dívidas

passivas
da
União
, dos
Estados
e dos
Municípios
,
bem

assim

todo
e
qualquer

direito

ou

ação
contra a Fazenda federal,
estadual

ou
municipal,
seja
qual for a
sua

natureza
,
prescrevem

em

cinco

anos

contados
da data do
ato

ou

fato
do qual se
originarem
".

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489, § 1º, e 1.022, II, DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OCORRÊNCIA. SÚMULA 85/STJ. CAPÍTULO AUTÔNOMO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADO ESPECIFICAMENTE. EXISTÊNCIA. SÚMULA 182/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. INCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. (...)2. Nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/32, as "dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem". (...) 8. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.(STJ
AgInt
no REsp n. 1.863.865/RJ, relator Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, julgado em 14/3/2022,
DJe
de 21/3/2022.)

Uma
vez

interrompida
a
contagem
da
prescrição
,
esta

recomeça
a
correr
, pela
metade
do
prazo
,
contado
do
último

ato
do
processo
que
motivou
a
paralização
(art. 9º do
Decreto
20.910/32),
resguardado
o
prazo

mínimo
de 5
anos
,
caso

a

interrupção
/
suspensão

tenha

ocorrido

na

primeira

metade
do
prazo

prescricional
(
Súmula
383 do STF).

A propósito:

(...)II - Primeiramente é importante pontuar que o entendimento proferido no acórdão do Tribunal a quo encontra consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, a qual é firme no sentido de que, em conformidade com as Súmulas n. 150 e 383 do STF, a ação de execução promovida contra a Fazenda Pública prescreve em 5 anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento.Todavia, o ajuizamento da ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, recomeçando a correr pela metade, isto é, em dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9º do Decreto n. 20.910/1832, resguardado o prazo mínimo de 5 anos.(...)(STJ
AgInt
no
AREsp
n. 1.030.850/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/5/2023,
DJe
de 17/5/2023.)

No
presente

caso
,
como

abordado
no
tópico
anterior, o
prazo

prescricional

ficou

paralisado
no
período
de
04/06/2020 a 04/08/2020
.

Considerando
que
a

interrupção

ocorreu

na

primeira

metade
do
prazo

quinquenal
, o qual se
iniciou

em
01/06/2020com o
óbito
de Joaquim Bento Leite (ID 174252182), o
prazo

recomeça

pelo

prazo

remanescente
do
quinquênio
,
ou

seja
,
por

mais
4
anos
, 11 meses e 26
dias
,
findando
-se
em
30/07/2024.

Vale ressaltar,
que no
presente

caso

não se recomeça a contar o prazo pela metade
, visto que
deve
ser
assegurado
o
prazo

mínimo

prescricional
de 5
anos
.

Portanto
,
tendo

em
vista que a
ação

foi

ajuizada

em

27/09/2022
,
conclui
-se que a
pretensão

veiculada na
inicial

não

está

prescrita
.

Todavia
,
por

envolver

direito
s
de
trato

sucessivo
, a
prescrição

deverá

atingir
as
prestações

vencidas
antes do
quinquênio
anterior a
propositura
da
ação
.

Nesse sentido é o que preconiza a
Súmula 85 do STJ e sua atual jurisprudência:

"Nas relações de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação" (STJ REsp 1772848/RS e REsp 1783975/RS.

É importante frisar, contudo, que as férias e licenças-prêmio não gozadas não são atingidas pela prescrição, que somente começa a correr com a aposentadoria, exoneração ou morte do servidor.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE COBRANÇA - MILITAR EXONERADO - LICENÇA - PRÊMIO E FÉRIAS NÃO USUFRUÍDAS – PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO – CONFIGURADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O prazo prescricional para ações em que se busca a conversão de período de licença - prêmio e férias não usufruídas em pecúnia é quinquenal, como decorre do disposto no artigo 1º do Decreto nº 20.910/32. O termo inicial da contagem do prazo prescricional a ser considerado para requerer a conversão em pecúnia de licença - prêmio ou férias vencidas é a data da aposentadoria ou da exoneração do servidor No caso dos autos, ajuizada a ação cinco anos após a data da exoneração, operou-se a prescrição do fundo de direito em relação ao pedido de conversão da licença - prêmio e férias em pecúnia. (N.U 1013572-41.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/02/2020, publicado no DJE 17/02/2020)

No caso concreto, a sentença do juízo a quo bem elucidou a questão:

O pedido inicial cinge-se ao recebimento das seguintes verbas: Licença Prêmio de 2015/2020; terço de férias de 1985 a 1992; férias integrais acrescidas de terço constitucional referentes aos períodos aquisitivos de 1997/1998, 2000/2003; terço constitucional das férias referente ao período de 2006 a 2013; férias integrais acrescida de terço constitucional no período de 2013 a 2015; férias e terço constitucional dos anos de 2017 a 2020 e 13º proporcional de janeiro a maio referente ao ano de 2020.

A vida funcional do de cujus (Id. 96141038) demonstra que as verbas pleiteadas nos autos de fato não foram pagas ao autor, e tampouco o autor pôde usufruir das férias dos períodos aquisitivos acima citados.

Portanto, à exceção dos períodos de terço de férias prescritos, cujo gozo das férias ocorreu há mais de cinco anos anteriores ao requerimento administrativo, terão os requerentes o direito ao recebimento de indenização pelas férias e licença prêmio não gozadas. São eles: férias não gozados referentes aos períodos aquisitivos de 1997/1998, 2000/2001, 2011/2022, 2002/2003, 2013/2014, 2014/2015, 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020; licença prêmio de 2015/2020; e 13º proporcional de janeiro a maio de 2020.

Portanto, tendo os autores provado os fatos constitutivos de seu direito, competia ao requerido comprovar algum fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito dos autores (art. 373, II do CPC e art. 9º da Lei n. 12.153/09), ônus do qual não se desincumbiu, de modo que o pedido formulado pelos autores merece prosperar.

De fato, em relação às férias e licenças não gozadas, o prazo prescricional conta do óbito do
servidor
, que se deu em 01/06/2020, não have
ndo prescrição, devendo a sentença recorrida ser mantida por seus próprios fundamentos.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
, mas
nego
-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023